Tribunal: TJDFT
Processo: 0701998-51.2023.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO CONSUMADO E TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. CABIMENTO. REPARAÇÃO DO DANO. PEDIDO EXPRESSO. PREJUÍZO DEMONSTRADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática de seis crimes de estelionato (art. 171, caput, CP) e um crime de estelionato tentado (art. 171, caput, c/c art. 14, II, CP), em concurso material. O réu foi condenado, ainda, ao pagamento de indenização mínima. A Defesa pleiteia, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas, o reconhecimento da continuidade delitiva e a exclusão da reparação mínima imposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manutenção da condenação; (ii) estabelecer se os crimes devem ser reconhecidos como continuidade delitiva; e (iii) determinar se é cabível a fixação de valor mínimo de reparação dos danos causados à vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade dos delitos restam suficientemente comprovadas por vasto acervo probatório, incluindo notas fiscais encontradas na posse do acusado, laudos periciais, autos de apreensão, relatórios policiais e depoimentos colhidos em juízo, em especial os do gerente da empresa vítima e de policial civil, que identificam o acusado como responsável pelas fraudes.
4. A tese de insuficiência de provas não prospera, diante da identificação do réu como destinatário das mercadorias e da apreensão dos produtos com origem nas compras fraudulentas em sua residência e no estabelecimento de sua mãe, bem como da comprovação de uso do telefone vinculado às fraudes.
5. Considerando que os crimes guardam vinculação subjetiva entre eles e se inserem dentro de uma ordem de sucessividade, uma vez que praticados nas mesmas condições de tempo, com identidade de lugar, pelo mesmo modo de execução, em curto período de tempo, tendo o acusado se aproveitado das mesmas oportunidades oriundas do delito antecedente, é caso de reconhecimento da continuidade delitiva.
6. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados é medida cabível, nos termos do art. 387, IV, do CPP. Constando na denúncia pedido expresso de indenização e efetivamente demonstrado o prejuízo material, a condenação ao pagamento de indenização no valor do dano sofrido é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.